Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703070-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA ALBERNAZ AGRAVADO: A. B. O. S., A. C. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANN DOUGLAS COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA ALBERNAZ, diretora da unidade de ensino Maple Bear - Asa Norte, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar que a agravante efetive as matrículas escolares das impetrantes. Em suas razões recursais (ID 32387046), alega que: 1) as agravadas eram matriculadas, no ano de 2021, no colégio Dínatos, que integra o mesmo grupo econômico da Maple Bear – Asa Norte; 2) há débitos em aberto referentes ao período escolar de 2021; 3) o genitor das impetrantes – responsável financeiro – possui dívidas por serviços educacionais prestados a outro filho; 4) propôs o pagamento imediato de 50% (cinquenta por cento) das dívidas e o parcelamento do valor remanescente em 5 (cinco) prestações, porém não houve aceitação; 5) não pode fornecer serviços, por mais um ano letivo, sem a contraprestação financeira. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que não haja obrigação de efetivar as matrículas. Preparo recolhido (ID 32387048). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 7o, § 1o, da Lei no 12.016/09. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. A Constituição Federal (CF) dispõe em seu art. 205 que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. O ensino é ofertado pelo Poder Público – gratuitamente – e pela iniciativa privada, nos termos do arts. 208, § 1o e 209. A Lei no 9.870/99 – que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares – estabelece no art. 5o que: “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”. O art. 6o proíbe medidas vexatórias e arbitrárias na cobrança de mensalidades não pagas. Nessa linha, o § 1o prevê que o desligamento do aluno, por inadimplência, somente poderá ocorrer ao final do ano letivo: o objetivo da norma é evitar o constrangimento nas cobranças, prática vedada, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC (art. 42). Para assegurar que o ensino não seja interrompido, em prejuízo do educando, o § 3o assegura em estabelecimentos públicos de ensino fundamental e médio as matrículas dos alunos, cujos contratos, celebrados por seus pais ou responsáveis para a prestação de serviços educacionais, tenham sido suspensos em virtude de inadimplemento. Nos autos originários, as agravadas, representadas por seu genitor, sustentam que “a existência de uma dívida com outra instituição de ensino, distinta da que se pretende matricular as impetrantes, não configura hipótese de recusa da instituição à realização da matrícula”. Alegam que o art. 5o da Lei no 9.870/99 aplica-se apenas aos casos de rematrícula – na mesma instituição de ensino. Todavia, pela análise dos atos constitutivos do SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A., verifica-se que tanto a instituição de ensino na qual as estudantes eram matriculadas no ano de 2021 (Dínatos), quanto a unidade na qual pretendem estudar no ano de 2022 (Maple Bear – Asa Norte), são filiais da mesma pessoa jurídica (IDs 32387049 e 32387051). O empresário pode instituir filial, nos termos do art. 969, do Código Civil (CC). Porém, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ainda que possuam CNPJs distintos, as filiais não possuem personalidade jurídica própria. As unidades educacionais, portanto, compõem a mesma pessoa jurídica. Registre-se julgado nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DE FILIAL. MATRIZ. LEGITIMIDADE ATIVA. (...) 2. A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade 3. As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ. 4. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. (...) 6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de reconhecer o direito da agravante para litigar em nome de suas filiais. (AREsp 1273046/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 08/06/2021, DJe 30/06/2021).” – grifou-se Ressalte-se que, ainda que se tratasse de instituições autônomas, não vinculadas por fatores econômicos ou jurídicos, a negativa de matrícula, em razão de análise de risco de concessão de crédito, tem amparo legal (art. 5o da Lei no 9.870/99). Na hipótese, as dívidas das agravadas somadas totalizam a quantia de R$ 30.709,54 (trinta mil setecentos e nove reais e cinquenta e quatro reais) (IDs 32387053 e 32387056). O mesmo responsável financeiro ainda é devedor de R$ 60.655,59 (sessenta mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), devidos por serviços educacionais prestados a outro filho, em anos anteriores (ID 32388509). No mercado de consumo, sempre que a prestação do serviço ou venda do produto envolver crédito e confiança, é legítimo que o fornecedor realize análise de risco de concessão de crédito e, se for o caso, recuse a contratação. Esta análise envolve justamente o levantamento de informações sobre o pretendente ao crédito, especialmente a consulta a entidade de proteção ao crédito. Tal atividade está inclusive regulamentada no próprio Código de Defesa do Consumidor (art. 43) e Lei do Cadastro Positivo ( Lei no 12.414/11). Em outras palavras, não há qualquer ofensa a direito do consumidor quando se nega prestação de serviço ou venda de produto com base em análise de risco de concessão de crédito que aponta chance de inadimplência do destinatário final do produto ou serviço. Respeitada a manutenção do serviço durante o ano da inadimplência – sem interrupção do ensino e sem atos de constrangimento – constitui exercício regular de direito a negativa de matrícula pela instituição privada, no ano letivo seguinte. Conforme já mencionado, o ordenamento jurídico, em tais casos, garante a matrícula em escolas públicas, para preservar os direitos dos menores e evitar maiores prejuízos à continuidade da formação acadêmica. Consignem-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA DO ALUNO. REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5o DA LEI No 9.870/1999. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar do relevante interesse público, não se pode deixar de considerar que as instituições privadas de ensino exercem atividade empresarial, o que demanda a devida contrapartida financeira do tomador dos serviços educacionais. 2. De acordo com o art. 5o da Lei no 9.870/1999, "os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, regimento escolar ou cláusula contratual." Dessa forma, a instituição particular de ensino não é obrigada a renovar a matrícula de aluno inadimplente. Precedentes. 3.O desligamento de aluno, por inadimplência, quando já estiver matriculado na instituição de ensino, apenas pode ser efetuado ao final do semestre letivo, nos termos do art. 6, § 1o, da Lei no 9.870/1999. 4. A impossibilidade de renovação de matrícula, em razão do inadimplemento de mensalidade escolar, não configura ato ilícito e possui amparo legal. Diante da ausência de um dos elementos exigidos para caracterizar a responsabilidade extrapatrimonial, não existe dano moral a ser reparado. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1038806, 20160710064462APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017. Pág.: 282/288)” – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO. INADIMPLÊNCIA DO ALUNO. REMATRÍCULA. RECUSA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme o art. 5o da Lei 9.870/99, o aluno inadimplente não tem direito à renovação da matrícula. 2. Em que pese a educação constituir direito social fundamental previsto na Constituição Federal, na hipótese de inadimplência em uma relação privada, por lei vigente a instituição de ensino está devidamente autorizada a não efetuar a renovação da matrícula do aluno inadimplente, como corolário dos princípios norteadores da atividade econômica no país. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1146815, 00049430520168070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se Por essas razões, há probabilidade do provimento do recurso. O risco de dano grave ou de difícil reparação afeta as agravadas. O provimento do recurso, após o trâmite regular, pode acarretar a transferência escolar das adolescentes no curso do ano letivo: há risco de prejuízo à aprendizagem e às relações sociais. Por se estar no início do ano letivo, caso o responsável financeiro não possua condições de pagar as dívidas, a transferência para outra instituição de ensino, neste momento, proporcionará melhores chances de adaptação às menores. Por consequência, os danos serão minimizados. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo para sobrestar a determinação de efetivação das matrículas, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator